Tribunal: STF
Processo: Rcl 59248
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jockey Clube Brasileiro em face de decisão do Juízo da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do processo n. 0001562-30.2010.5.01.0070.



    Narra que a Ação Originária versa sobre a aplicação da ultratividade de Acordo Coletivo na qual requereu e foi deferida a suspensão do processo com base na ADPF 323 . Contudo, após petição do Sindicato, ora beneficiado, entendeu o d. Juízo da 70º Vara do Trabalho dar prosseguimento à execução nos seguintes termos (eDoc 19):



    “Com razão o Sindicato Autor. A declaração de inconstitucionalidade da Súmula nº 277, do C. TST, nos autos da ADPF nº 323, não atinge o título executivo deste presente feito, uma vez que a tese acolhida pelo V. Acórdão (Id 5e16185) baseia a aplicação da referida súmula, com a redação antiga, em favor do Réu, isto é, para afastar a alegação de incorporação dos quinquênios aos contratos dos empregados. O título executivo versa, porém, sobre a condenação da Reclamada ao pagamento dos quinquênios já adquiridos, que não poderiam ter sido suprimidos, nada se relacionando com a Súmula nº 277, do C. TST. Registre-se, ademais, que a decisão proferida transitou em julgado, havendo mecanismo próprio para questionar a coisa julgada. Sendo assim, entendo exequível o acórdão proferido nestes autos e determino seja iniciada a liquidação, mediante perícia contábil (já designada e com honorários periciais já depositados nos autos). Intimem-se as partes para ciência, pelo prazo de 10 dias. Após, no silêncio, intime-se a Ilma. Perita para dar início à perícia.” (grifo nosso)



    Alega que “a discussão a respeito da aplicação da ADPF nº 323 é atual e de caráter vinculativo-obrigatório, inexistindo óbice a coisa julgada.” (eDoc 1, p. 8) e que o entendimento do STF seria de que a “cessão de efeitos é automática diante de uma nova decisão do Excelso, não sendo necessário, portanto, o ajuizamento de ação revisional ou rescisória.” (eDoc 1, p. 10)



    Requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “proferida nos autos do processo n. 0001562-30.2010.5.01.0070, para que se declare inexigível o crédito obreiro em razão do que fora decidido na ADPF 323”.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...). (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016)



    A ADPF 323 teve seu julgamento finalizado em maio de 2022, quando “O Tribunal, por maioria, julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas”.



    Da análise dos autos verifica-se que o ato apontado como reclamado, ao julgar o recurso do empregador, ora reclamante, considerou que “... O título executivo versa, porém, sobre a condenação da Reclamada ao pagamento dos quinquênios já adquiridos, que não poderiam ter sido suprimidos, nada se relacionando com a Súmula nº 277, do C. TST.”



     Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, impondo-se seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente